Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) No 1001728-81.2020.8.11.0000
PEDIDO DE DESAFORAMENTO N. 1001728-81.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 432 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
REQUERENTE: Erivaldo Vital
REQUERIDO: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
VISTOS, ETC.
O peticionário requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar aduzido na petição de desaforamento do Tribunal do Júri, sob a alegação de quebra da imparcialidade dos jurados.
Sustenta que: a) o pedido de desaforamento não comportou pedido de afastamento ou redução da multa aplicada ao advogado por abandono da causa; b) o nome da jurada que publicou foto nas suas redes sociais antes do início do julgamento está consignado no petitório.
Por fim, pleiteia a aplicação do princípio da fungibilidade e reitera o pedido de desaforamento com a consequente anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri.
É a síntese.
DECIDO.
A decisão que indeferiu o pedido liminar está assim fundamentada:
“O pedido liminar de suspensão da sessão do Júri aprazada para o dia de amanhã (11-2-2020) não encontra subsídio fático-jurídico para seu deferimento.
Prima facie, aponto que o requerente não fez juntar nenhum documento comprobatório das razões de sua ausência da data e hora aprazada para o julgamento popular.
Além da ausência de justificativa idônea, não faz prova de que não foi previamente intimado para o ato solene.
Em contrapartida, na decisão que aplicou a sanção ao advogado desidioso, a Juíza da causa fez consignar:
“Foi consultado novamente o acusado e ele confirmou que constituiu como advogado o Dr. Jean Michel Sanches Piccoli para sua defesa, inclusive para o Júri.
O advogado foi intimado acerca da realização da presente solenidade via DJE, no dia 6/12/2019.
Foi aguardado a presença do advogado do réu no auditório do Júri até as 9h30min, tendo nesse interstício, o Oficial de Justiça Marcos realizado inúmeras ligações no celular do referido causídico, além de encaminhar mensagens no seu WhatsApp, todas sem qualquer resposta.
Diante disso, no intuito de que a sessão fosse realizada e diante da possível ocorrência de algum motivo de força maior ou fortuito que impedisse o advogado de comparecer ao ato, esta Magistrada determinou que o Oficial de Justiça Marcos entrasse em contato com o Dr. Wellington Pereira dos Santos, que prontamente se dirigiu ao escritório do advogado faltante e nos informou, via telefone, que o escritório se encontrava fechado. Ainda assim, esta Magistrada solicitou que o Oficial de Justiça se dirigisse até a residência do advogado e, por volta das 9h50min, o Marcos, via telefone, informou que o Dr. Jean Piccoli se encontrava dormindo e que lhe relatou que não havia sido intimado do Júri de hoje, e que apenas ficou ciente da sessão por meio da Defensoria Pública no dia 29/01/2020.
Na sequência, às 10h06min, esta Magistrada entrou em contato com o Defensor Público, Dr. Danilo Augusto da Rocha Pinheiro, o qual informou que o causídico, Dr. Jean Piccoli, lhe confirmou que era advogado do réu, bem como que iria realizar o Júri na data de hoje.
O defensor público autorizou que essa informação fosse colocada na Ata.
Tendo em vista a ausência injustificada do advogado Dr. Jean Michel Sanches Piccoli, e considerando que se trata de processo de réu preso e que a família da vítima que reside na cidade de Juína (filhos, pais, tios), com distância aproximada de 493km desta Comarca, com estrada em péssima condições de rodagem e se deslocaram e tiveram gastos, além do abalo emocional, aparentemente demostrado no Tribunal do Júri, com fundamento no art. 265 do CPP, aplico-lhe a multa de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes hoje corresponde a R$41.560 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), e determino sua intimação para pagamento no prazo legal e demais providências.
Outrossim, determino que seja comunicado ao Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados de Tangará da Serra, para que tome as providências, afim de se apurar a suposta ocorrência de infração disciplinar tipificada no art. 34, XI, da Lei 8.906/94.
Redesigno nova sessão para o dia 11/02/2020 às 09h00, nos termos do art. 456, §2° do CPP, devendo ser intimada a Defensoria Pública para participar do julgamento no caso de nova ausência do advogado constituído.
Ciência ao Ministério Público”.
Outrossim, nada há nos autos que sustente a quebra do dever de imparcialidade dos jurados, sobretudo porque o requerente nem mesmo cuidou de trazer o nome da jurada suspeita.
Sobre a foto colacionada, em que se vê uma moça e os dizeres: “Júri popular de hoje cancelado. Motivo: o ADV esqueceu de ir e estava dormindo. Juíza deu apenas 42 mil de multa”, deve ser ponderado o seguinte: 1) não prova se tratar de uma jurada, porque não está identificada; 2) a imagem não prova que a foto foi publicada ou divulgada, pois sequer é possível identificar a rede social em que foi gerada.
Ainda que se admita como verdadeira a afirmação de um dos jurados ter postado em rede social que o cancelamento do júri se deu pelo fato de o advogado do réu haver se esquecido do compromisso, que lhe rendeu a aplicação de multa no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), esse fato, por si só, não compromete a imparcialidade do júri.
A crítica, se autêntica, foi dirigida ao comportamento do advogado, e não ao réu. Depois, a alegada “parcialidade” não seria do Conselho de Sentença, mas de um dos jurados, que pode ser recusado ou levantada a falta de isenção (CPP, arts. 454 e 468).
A questão da “reputação” do advogado, abalada pela postagem, não afeta a imparcialidade do júri, nem descredencia sua credibilidade para atuar na defesa do réu”.
Com efeito, é verídica a alegação de que o pedido de redução da multa foi aduzido perante o Juízo da primeira instância e não é objeto do pedido de desaforamento.
Entretanto, as razões do indeferimento da medida de urgência permanecem incólumes, pois nenhuma prova trouxe o requerente sobre a quebra da imparcialidade dos jurados.
Ademais, nas informações que prestou, a Juíza da causa esclareceu que a Sessão de Julgamento foi realizada em 11-2-2020 e o advogado do réu, mesmo “sabedor antecipadamente do comportamento da jurada, não a recusou, somenos, arguiu a sua falta de isenção”, tendo a defesa expressamente recusado outros três jurados sorteados.
A juíza ainda pondera:
“Causa estranheza, aliás, o requerente nem sequer ter comunicado este fato a esta Magistrada, na condição de Presidente do Tribunal do Júri, que somente tomou conhecimento da situação com o aporte do presente pedido de informações em seu gabinete, às 14h00, do dia 11/02/2020, no momento da réplica”.
Por fim, esclareceu que o voto da jurada em questão não seria capaz de interferir no resultado do julgamento, porquanto, à exceção do quesito 4, que foi rejeitado por maioria, todos os demais foram unânimes para a condenação.
Diante disso, persistindo os motivos que alicerçaram o indeferimento da medida de urgência, mantenho a decisão.
Ciência aos interessados.
Abra-se vista à Procuradoria de Justiça e, após, voltem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.